Tribunal: STF
Processo: HC 250227
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa, porte de arma de fogo com numeração raspada e comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhonnatan Wallas Reis Alves contra decisão monocrática do Relator do HC 939.770/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 32).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, porte de arma de fogo com numeração raspada e comércio ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito, previstos nos arts. 2º, § 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013 e 16, § 1º, IV, 17 e 19 da Lei 10.826/2003, c/c o art. 71 do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega que o paciente é o único responsável pelos cuidados de filhos menores de idade, sendo ambos portadores de necessidades especiais, estando presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Ressalta a ausência de violência ou grave ameaça no delito praticado. Destaca a condição de saúde do genitor do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 32):



    “(...)



    Desde a vigência da Lei n. 12.403/2011, o Código de Processo Penal previa, no inciso III do seu art. 318, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". 



    Quanto ao benefício almejado, o Tribunal de origem assim dispôs (fls. 37-39):



    In casu, com relação ao pedido de prisão domiciliar feito pelo Paciente, por ser o paciente genitor de filho menor de 12 anos de idade, é cediço que os Tribunais pátrios têm decidido que a prisão domiciliar do genitor somente é possível quando restar demonstrado nos autos que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores. 



    Destarte, para a concessão da prisão domiciliar não basta preencher o requisito objetivo previsto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho. 



    [...] 



    Neste sentido, em que pese os argumentos expendidos pelo impetrante, aduzindo que o paciente é o único responsável pelos menores, vê-se que tal assertiva não restou demonstrada nos autos. 



    Cumpre destacar que, com relação à menor L. A. C. a S. sequer foi apresentado registro de nascimento comprovando que o paciente seria seu genitor, constando tão somente um documento firmado pela suposta mãe da menor, declarando que o paciente é pai da criança e também seu provedor. Ocorre, todavia, que além de não ter sido juntado qualquer documento oficial atestando a paternidade, o que foi declarado pela genitora da menor é que o paciente é provedor, satisfazendo as necessidades materiais da menor, restando, portanto, evidente, que este não é o único responsável pela criança, na medida em que esta é cuidada pela mãe. 



    De igual forma, não restou comprovado que o Paciente é o único responsável por seu filho C. S. R. A. na medida em que no documento juntado pelo impetrante, referente ao tratamento feito no estabelecimento comercial “Espaço Acolher”, consta como responsável uma terceira pessoa (ID nº 64345194). 



    Assim, não há comprovação de que o paciente é o único responsável para prover os cuidados básicos necessários para a subsistência dos menores. 



    Da mesma forma, não obstante o impetrante ter comprovado que o genitor do paciente é portador de neoplasia, os exames relacionados a esta enfermidade estão datados do ano de 2015, não havendo qualquer relatório esclarecendo sobre o andamento da doença. Não obstante, foi apresentado um relatório médico atualizado, apresentando sintomas de stress e depressão (CID 10 F:32 e F43), relatando ainda outros problemas de saúde, com a solicitação para afastamento laboral por 60 dias (ID nº 64345176), contudo não foi apresentada comprovação de que o Paciente seja o único responsável pelo acompanhamento de seu genitor. 



    Outrossim, consigne-se que tal pedido já foi analisado no juízo primevo, oportunidade em que o magistrado denegou o pleito, ao fundamento de que inexistem elementos idôneos de que seja o acusado indispensável aos seus cuidados, bem como a subsistência da criança esteja ameaçada. 



    Importante consignar que o paciente encontra-se foragido, restando, por conseguinte, evidenciado que não é o único responsável pelos cuidados dos filhos e do genitor, pois que atualmente encontram-se longe dele. 



    Por derradeiro, embora o art. 318, do Código de Processo Penal, preveja a aplicação da prisão domiciliar em substituição à custódia preventiva, a análise do caso concreto impede a referida conversão, em se considerando a periculosidade do paciente, conforme já ressaltado anteriormente.



    Verifica-se que a Corte regional entendeu que a defesa não comprovou a paternidade de um dos filhos e a imprescindibilidade do paciente nos cuidados com os menores ou com o genitor do paciente, nem demonstrou a inexistência de outro responsável por esses. Tal conclusão inviabiliza a aplicação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, c/c o parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP). 



    Ademais, destacou que o paciente está foragido, o que indica que ele não seria o único responsável pelos cuidados dos filhos e de seu genitor. 



    Tais fundamentos não autorizam a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Ademais, alterar essa conclusão para comprovar os requisitos do art. 318, III e VI, do CPP demandaria o reexame fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    Nesse sentido (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente